Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-23.2020.8.11.0033
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[NOEMI DE ALMEIDA PINHEIRO FERNANDES - CPF: 353.338.258-31 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
Noemi de Almeida Pinheiro Fernandes
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 135,96 (cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

2.

Na espécie, a consumidora alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a
Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC nº 2625766-7 localizada na cidade de Sinop/MT, coincidentemente, mesmo local em que a Autora possui empresa registrada em seu nome, fato inclusive omitido pela Autora no caderno instrutório, uma vez que afirma não possuir qualquer vínculo jurídico com a mencionada cidade.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC sob a titularidade da consumidora com registros de consumo desde o ano de 2017, inclusive, com diversos pagamentos durante todo o período. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC na data em que os débitos foram gerados, ou, ainda, a adimplência das faturas de energia.

6.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

7.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma unidade consumidora, e a consumidora, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

8.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

9.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

10.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

11.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
Noemi de Almeida Pinheiro Fernandes
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 135,96 (cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, e condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente Noemi de Almeida Pinheiro Fernandes
nas razões recursais,
pugna pela parcial reforma da sentença para que seja majorada a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021